Tribunal: STF
Processo: HC 67556
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-29
Data de publicação: 1989-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. APELAÇÃO.
JULGAMENTO REALIZADO SEM EXAME DO PEDIDO DE ADIAMENTO, TEMPESTIVO E
MOTIVADO, FORMULADO PELA DEFESA, QUE VENHA A FRUSTRAR O SEU DIREITO
A SUSTENTAÇÃO ORAL, EVIDENCIA PREJUIZO SUFICIENTE PARA ANULA-LO.